Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015430-31.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 961-10.2004.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Conclusos, após.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora